Tribunal: TJBA
Processo: 8047247-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047247-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO DE JESUS QUEIROZ

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01/2012/SAEB. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. APLICABILIDADE DO TEMA 748 - RE 837.311.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ILEGAL A ENSEJAR O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE PROVA DE VAGAS QUE ALCANÇASSEM A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE. INEXISTÊNCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do candidato dentro do cadastro de reserva confere-lhe direito líquido e certo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas ou preterição na convocação de candidato para o exercício do cargo. Quanto às contratações temporárias, o STF firmou atese de que "a contratação precária mediante terceirização de serviço configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos".

2. Não comprovada quaisquer das hipóteses descritas pelo STF no RE 837.311/PI, julgado em regime de repercussão geral, imperiosa é a manutenção da sentença que denegou a segurança, razão do desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8047247-22.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante THIAGO DE JESUS QUEIROZ e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 3 de setembro de 2024.

Presidente

D
esª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13